Tribunal: TJMT
Processo: 0025504-24.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025504-24.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação
e, por consequência
,
manteve a
sentença que reconheceu a prescrição da Ação de Execução de Título Extrajudicial.
A embargante alega
haver omissão e contradição no julgado,
ao desconsiderar
provas de que a
demora na citação não
lhe é atribuível, mas sim a falhas do Judiciário. Aponta, ainda, que
o pedido de citação por edital,
apresentado
antes da prescrição, não foi apreciado
,
o que configuraria omissão relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se o acórdão
foi omisso ou contraditório ao desconsiderar que a demora na citação não poderia ser imputada ao embargante, bem como se não foi apreciado o pedido de citação por edital, supostamente apresentado antes da consumação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração
se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

Constou de forma expressa no aresto a inexistência de
justificativa plausível para a falta de citação no prazo prescricional, concluindo que a parte exequente deixou de adotar as medidas necessárias para impedir o decurso do prazo, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O pedido de citação por edital foi
apresentado apenas após o término do prazo prescricional, circunstância que,
conforme
artigo 240 do CPC e artigo 202, inciso I, do Código Civil, é
inócua
para fins de interrupção da prescrição.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes ou a enfrentar individualmente cada tese apresentada, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, c
onsoante
jurisprudência pacífica do STJ.

Para fins de prequestionamento, é necessário que haja algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
mas
apenas para
o saneamento de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A citação por edital requerida após o prazo prescricional não
interrompe
a prescrição
(
artigo 240 do CPC e artigo 202, I, do Código Civil
)
.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes quando a decisão
está
suficientemente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação
d
a
ora embargante
e, por consequência, manteve a
sentença que reconheceu a prescrição da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A embargante
alega que a Câmara foi omissa e contraditória ao desconsiderar elementos anexados aos autos que comprovariam que a demora na citação não decorreu de sua
conduta, mas sim
de
dificuldades operacionais do
próprio Poder
Judiciário.

Afirma que o
pedido de citação por edital, formulado antes da prescrição, não foi apreciado no
julgamento
,
o que configuraria omissão relevante.

Requer o acolhimento dos Embargos para o saneamento dos vícios mencionados e, alternativamente, para fins de
prequestionamento,
com o objetivo de viabilizar
eventual
interposição de Recurso
às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Diferentemente do que alega a embargante,
constou com clareza no
acórdão a inexistência de justificativa plausível para a
não realização de
citação dentro do prazo prescricional.

Foi destacado também que os autos evidenciam a inércia do exequente quanto à adoção das diligências necessárias para evitar o transcurso do prazo, conforme
demonstram
as sucessivas devoluções dos mandados de citação, motivadas pela ausência de providências que competiam exclusivamente à embargante.

Importante ressaltar a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O pedido de citação por edital foi
apresentado
somente após
expirado o
prazo prescricional, o que
o
torna
ineficaz para fins de
interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240 do CPC e do artigo 202, I, do Código Civil.

Dessa forma,
não há omissão a ser
suprida, uma vez que o Tribunal enfrentou a questão relativa à prescrição,
concluindo que a p
arte exequente não adotou as providências indispensáveis para impedir o decurso do prazo.

Posto isso, é
manifesta
a tentativa de rediscutir
o mérito,
o que não se coaduna com esta via
.

É
pacífico
o entendimento de
que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no
REsp
1181273/PB).

Mesmo
para fins de prequestionamento
, exige-se a presença de algum
dos vícios
previstos no
artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025